Tribunal: STF
Processo: RE 69974
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-08-13
Data de publicação: 1975-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO INICIADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE
1974, SUSPENSO DURANTE O RECESSO E AS FERIAS DE JANEIRO, E FINDO NO
PRIMEIRO DIA UTIL DE FEVEREIRO DE 1975, QUE FOI O DIA 3.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO, CUJA PETIÇÃO FOI APRESENTADA A 7 DE
FEVEREIRO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.